Tribunal: TJMT
Processo: 0011872-66.2013.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011872-66.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZIO GERIN - CPF: 009.093.001-00 (APELADO), JOSE CARLOS CARVALHO - CPF: 254.604.397-87 (ADVOGADO), JANDIRA MAPELI GERIN - CPF: 702.505.881-53 (APELADO), APARECIDA CLEIA GERIN - CPF: 150.073.401-20 (APELADO), PAULO SILVIO GERIN - CPF: 222.151.741-53 (APELADO), ANTONIO CLAUDIO GERIN - CPF: 068.236.961-68 (APELADO), CARMEN SILENE GERIN - CPF: 214.006.281-72 (APELADO), NICEIAS GOMES BARROS - CPF: 938.128.418-00 (APELANTE), RAFAEL BERALDO BARROS - CPF: 005.209.561-41 (ADVOGADO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), HIDALGO FONSECA PARREIRA - CPF: 039.449.831-30 (ADVOGADO), GILVAN GOMES BARROS - CPF: 938.128.508-00 (APELANTE), JOSE CLEMILTON GOMES BARROS - CPF: 147.083.021-34 (APELANTE), MARIA STELA BERALDO BARROS - CPF: 568.084.961-53 (APELANTE), DEMIAN ENRIQUE GERIN MACHADO - CPF: 658.932.981-87 (APELANTE), DEMIAN HENRIQUE GERIN MACHADO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 0011872-66.2013.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelantes:
Niceias Gomes Barros e outros

Apelados:
Ezio Gerin e outros

E M E N T A

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PLEITO REIVINDICATÓRIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA – ART. 1.228, C. CIVIL – POSSE INJUSTA DOS RÉUS – PROVAS APRESENTADAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – VALORAÇÃO ESCORREITA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE MÁ-FÉ – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em competência da Justiça Federal quando inexiste interesse da União ou de suas autarquias, principalmente se a ação é coloraria de outra já transitada em julgado na esfera estadual, sem a relação de pertinência temática perseguida.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação de imissão na posse decorrente de domínio depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e havendo a sua demonstração, impõe-se a procedência da ação.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra com clareza a existência de posse injusta dos réus, motivo pelo qual a devolução da coisa pretendida, nos termos do art. 1.228, do C. Civil, é medida impositiva.

Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Inteligência do art. 1.220, do C. Civil.

Na espécie, as benfeitorias supostamente realizadas, ocorreram no exercício de uma posse de má-fé, em que a parte passou a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão.

Não restando configurada as condutas descritas nos arts. 77 e 80, ambos do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 0011872-66.2013.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelantes:
Niceias Gomes Barros e outros

Apelados:
Ezio Gerin e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Niceias Gomes Barros e outros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de imissão na posse que lhes move Ezio Gerin e outros, julgou procedente o feito, ante a comprovação dos requisitos ensejadores, mantendo a aplicação da multa por litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da justiça aplicada durante a marcha processual e determinando a imissão dos autores na posse do imóvel rural matriculado sob n. 4.428, do CRI da Comarca de Barra do Garças/MT, observado o limite constante do laudo pericial, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado da causa, devendo o pleito de perdas e danos ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Inconformados, os apelantes defendem o afastamento da multa imposta por litigância de má-fé, ante a inexistência de qualquer ato procrastinatório. Seguem sustentando, que a autores não produziram provas de que a posse do imóvel reivindicado é injusta, mormente pelo fato do bem ter sido incorporado pela União. Seguem sustentando, que a Justiça Estadual é incompetente para julgar o feito, por se tratar de bem público Federal. Firmes no seu propósito, alegam que apresentaram provas da existência de sobreposição de terras da FUNAI, restando evidente a nulidade do
decisum
, ante a ausência de fundamentação e cerceamento ao direito de defesa. Alegam ainda, que o magistrado não sopesou corretamente o conjunto probatório produzido na demanda, incluindo a pericial, pois, não é possível a imissão da posse de particular em terras da União, ainda que não tenha havido a ocupação física do aludido imóvel. Asseveram, que possuem direito a retenção das benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos do art. 1.220, do C. Civil. Aduzem, que a área em questão é objeto de sobreposição de imóvel de propriedade da FUNAI, o que foi reconhecido pelos apelados, tornando impossível a pretensão de imissão na posse do bem. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que seja determinado a retenção e indenização das benfeitorias realizadas no imóvel.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 224909369), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 0011872-66.2013.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelantes:
Niceias Gomes Barros e outros

Apelados:
Ezio Gerin e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Ezio Gerin e outros ajuizaram ação de imissão na posse em desfavor de Niceias Gomes Barros e outros, aduzindo serem proprietários de um imóvel rural com 3.701,00 (três mil setecentos e um) hectares, matriculado sob n. 4.428, do CRI da Comarca de Barra do Garças/MT, cuja propriedade lhes foi restaurada nos autos da ação anulatória n. 0000010-56.1980.811.0004, que tramitou na 1ª Vara Cível da mesma Comarca, contudo, os réus permanecem na posse do referido bem de forma injusta, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, os réus arguiram a incompetência do Juízo, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal, o que foi indeferido, cuja decisão objeto de recurso, sendo mantida por este Tribunal no julgamento do RAI n. 60.538/2014, motivo pelo qual o MM. Juiz aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (id. 224909267 – pág. 73/75 e id. 224909268 – pág. 01).

Posteriormente, o condutor do feito declinou da competência em favor da Justiça Federal (id. 224911749), todavia, os autores formularam acordo judicial com a FUNAI, nos autos da ação de oposição n. 1000803-78.2022.4.01.3605, em que renunciaram ao imóvel denominado Fazenda Galileia I, defendendo que sua propriedade se restringe a área Gleba Matrinxã I, o que foi homologado pelo Juízo, que declinou da competência para a Justiça Estadual.

Assim, após o devido processo legal, inclusive a com a realização de perícia judicial, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que restou configurada a posse injusta dos réus, ante a comprovação dos requisitos ensejadores do art. 1.228, do C. Civil, julgou procedente o feito, ante a comprovação dos requisitos ensejadores, mantendo a aplicação da multa por litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da justiça aplicada durante a marcha processual e determinando a imissão dos autores na posse do imóvel rural matriculado sob n. 4.428, do CRI da Comarca de Barra do Garças/MT, observado o limite constante do laudo pericial, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado da causa, devendo o pleito de perdas e danos ser apurado em sede de liquidação de sentença (id. 224911742).

Irresignados, os apelantes defendem o afastamento da multa imposta por litigância de má-fé, ante a inexistência de qualquer ato procrastinatório.

Seguem sustentando, que a autores não produziram provas de que a posse do imóvel reivindicado é injusta, mormente pelo fato do bem ter sido incorporado pela União.

Seguem sustentando, que a Justiça Estadual é incompetente para julgar o feito, por se tratar de bem público Federal.

Firmes no seu propósito, alegam que apresentaram provas da existência de sobreposição de terras da FUNAI, restando evidente a nulidade do
decisum
, ante a ausência de fundamentação e cerceamento ao direito de defesa.

Alegam ainda, que o magistrado não sopesou corretamente o conjunto probatório produzido na demanda, incluindo a pericial, pois, não é possível a imissão da posse de particular em terras da União, ainda que não tenha havido a ocupação física do aludido imóvel.

Asseveram, que possuem direito a retenção das benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos do art. 1.220, do C. Civil.

Aduzem, que a área em questão é objeto de sobreposição de imóvel de propriedade da FUNAI, o que foi reconhecido pelos apelados, tornando impossível a pretensão de imissão na posse do bem.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que seja determinado a retenção e indenização das benfeitorias realizadas no imóvel.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, com o devido respeito, diante da extensa e confusa razões recursais, que trazem argumentos repetidos e questões liminares envolvidas com o mérito da demanda, passo a analisar o recurso de forma a não ensejar o atropelo dos pedidos, obstando a interposição de recurso futuro.

Dito isso, os apelantes pleiteiam a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação e cerceamento ao direito de defesa.

Sem razão
. Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher o pedido inicial, se baseando nas provas apresentadas pelas partes para reconhecer a existência do direito alegado, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

Além disso,
é certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei).

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática, resta evidente a inocorrência de cerceamento ao direito de defesa na espécie.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, os recorrentes defendem que a Justiça Estadual é incompetente para julgar o feito, por se tratar de bem público Federal.

Sem razão
. Ora, é
nítido o propósito dos apelantes de tumultuar o feito, pleiteando, novamente, a transferência do julgamento para a Justiça Federal, sem que tenham nenhuma razão plausível tenha para tanto.

Isso porque, a regra constitucional é clara ao dispor,
verbis
:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autores, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

Assim, nos termos do mandamento constitucional, a competência para proclamar a existência do interesse jurídico da União e de suas autarquias, em situação dessa natureza, está afeta a Justiça Federal, bastando que haja pedido de integração à lide de qualquer das pessoas elencadas no dispositivo epigrafado para o seu deslocamento, onde inclusive deverá ser processado o pedido de assistência.

Aliás, esse é o enunciado da
Súmula 150 do STJ ao dispor que
“
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
”
.

Entretanto, no caso dos autos, a lide versa sobre imissão na posse em consequência da ação anulatória transitada em julgado, sem qualquer relação envolvendo a União ou suas autarquias, aliás, a matéria foi objeto de apreciação na ação declaratória de inexistência de relação jurídica entre as partes, restando afastada em primeiro grau e em sede recursal, cujo desinteresse também foi reconhecido e homologado pela própria Justiça Federal nos autos da ação de oposição movida pela FUNAI (Proc. n. 1000803-78.2022.4.01.3605).

Nesse diapasão, correta a fundamentação do magistrado ao concluir que
“Já na Justiça Federal, foi proferida decisão nos autos de Oposição nº. 1000803-78.2022.4.01.3605, apresentada pela FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, em face do ESPÓLIO DE EZIO GERIN E OUTROS, na qual se vislumbrava conexão com o presente feito. A mencionada decisão homologou renúncia expressa à pretensão pelos Opostos ESPÓLIO DE EZIO GERIN E OUTROS, com relação à área de 1.336,552 ha da Fazenda Galiléia, reconhecida como em sobreposição à área indígena denominada “São Marcos/MT”. Fato corroborado pelos Requeridos que alegam que a área de posse que defendem incidem totalmente na “Gleba Matrinxã I”. Por tais razões, concluindo pelo esgotamento da matéria de competência da Justiça Federal, foi declinada a competência para processar e julgar a presente demanda em favor deste Juízo da 1ª Vara Cível da Justiça Estadual, da Comarca de Barra do Garças/MT, no dia 28.06.2023 (fls. 06/08, do ID. 134075530)”
(id. 224909348).

Desse modo, não há como acolher o pedido de novo deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez ausente o interesse da União na causa,
razão pela qual
afasto a preliminar
.

Superadas as preliminares, destaco que, diante do reconhecimento da inexistência de interesse Federal na demanda, caem por terra todas as argumentações dos recorrentes no sentido de que o imóvel objeto da demanda foi incorporado pela União, existindo sobreposição de terras da FUNAI conforme demonstrado por laudo pericial judicial.

Na verdade, se a própria FUNAI firmou acordo com os autores, ora apelados, nos autos da ação de oposição, resta evidente que a matéria a ser discutida nessa demanda se limita a área de terras denominada Gleba Matrinxã I, conforme reconhecido pela Justiça Federal ao homologar o pacto firmado pelas partes naquele feito
.

Dito isso, sabe-se que a ação de imissão na posse decorrente de domínio é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação de imissão na posse decorrente de domínio, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Assim,
in casu
, o cerne da questão está em saber se os autores, ora recorridos, comprovaram ou não a posse injusta dos réus, ora recorrentes, tendo em vista serem esses os fundamentos que levaram o magistrado a julgar procedente o pedido inicial.

Com efeito, no tocante a posse injusta dos réus, ora apelantes, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação de imissão na posse decorrente de domínio, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que visa a imissão na posse, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, que pode ser aplicado no caso em voga, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo
codex
, senão vejamos,
verbis
:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA.
A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido
.”
(REsp n. 151.237/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000 – negritei).

Por conseguinte, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindica-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

No caso em voga, em que pese às alegações dos recorrentes, o certo é que a sentença proferida nos autos da ação anulatória n. 0000010-56.1980.811.0004 restaurou a matrícula n. 4.428, do CRI da Comarca de Barra do Garças/MT em favor dos recorridos.

Isso porque, ao contrário do que alega os apelantes, o conjunto probatório produzido nos autos, em especial o laudo pericial judicial, demonstra que os apelados possuem o título de propriedade da área em questão, bem como a posse injusta, afastando o frágil argumento de que o imóvel pertence à União.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“60. No caso em tela estão presentes os requisitos necessários à procedência da pretensão autoral, haja vista que houve a individualização do bem descrito na peça inicial (Laudo Pericial de fls. 1.786/1.836); está demonstrada a prova do domínio pelos Requerentes, conforme sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração – Cód. 09 (fls. 847/872), posteriormente confirmada pela Instância Superior (fls. 972/981, 1.109/1.112 e 1.114, dos autos Cód. 09); no parecer exarado pelo Procurador Regional do INCRA no processo de impugnação à titulação dos Requeridos (fls. 1.418/1.419); cadeia dominial da
Matrícula nº. 4.428,
do CRI local (fls. 1.819/1.826) e planta com memorial descritivo emitido à EZIO GERIN (fls. 1.827/1.832), e por fim, se encontra configurada a posse injusta exercida pelos Demandados que, a despeito a sentença proferida nos autos Ação Declaratória de Nulidade de Procuração – Cód. 09, continuam na posse do imóvel e tentam inclusive se
valer da própria torpeza quando aduzem a impossibilidade de imissão dos Autores na posse que ocupam, alegando se tratar de área da União
.

61. Destaco que em ações dessa natureza (petitória), se torna irrelevante o fato de o Réu deter a posse do bem, uma vez que, para a configuração da posse injusta, não há necessidade de ser aquela clandestina, violenta ou precária,
bastando que seja sem justo título, como no caso em tela, em que um dos principais argumentos defensivos utilizados pelos Requeridos, além da posse adquirida de boa-fé, é de que o imóvel se encontra em área da União
.

62. Com efeito, comprovada a propriedade do imóvel pelos Demandantes, por meio de (título de propriedade) e respetiva matrícula imobiliária restaurada pela sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Procuração – Cód. 09 e, satisfatoriamente delimitada a área do imóvel pelo Laudo Pericial (fls. 1.786/1.836),
resta comprovada que a posse dos Requeridos está sendo exercida de maneira injusta
.

63. Além disso, o bem encontra-se devidamente individualizado pela Matrícula restaurada nº. 4.428, do CRI local, pelo Laudo Pericial de fls. 1.786/1.836 e pelos documentos e informações apresentadas pelo Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca em 18.03.2021 que, analisando a documentação em seu poder concluiu pela aparente regularidade nas fichas e na cadeia filiatória de domínio do imóvel de titularidade dos Autores
.

[...]

65. Por fim, saliente-se que no parecer exarado pelo Procurador Regional do INCRA (fls. 1.418/1.419), foi reconhecida como indevida a arrecadação e incorporação da área correspondente ao título definitivo expedido em favor de ÉZIO GERIN ao património público federal, como terra devoluta (área 01, da Gleba Matrinxã, com superfície de 47.700 hectares).

66. Fato que leva à conclusão que até mesmo a sobreposição de terras apresentada no Laudo Pericial (fls. 1.786/1.836) não deve prosperar
.

67. É evidente, nos autos, que os Requeridos se utilizam de subterfúgios, recursos e argumentações repetitivas e descabidas visando provocar a ineficácia das decisões judiciais, dando azo ao famoso: “ganhou, mas não levou”, em desfavor dos Autores
.

[...]

69. Por tudo isso, com base na sentença de fls. 847/872 e acórdão proferidos nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração nº. 10-56.1980.811.0004 – Cód. 09, que restaurou a Matrícula nº. 4.428, do CRI local em favor dos Demandantes, bem como nos documentos e fundamentos supracitados, privar os Autores da imediata imissão na posse seria o mesmo que privilegiar aqueles que se valem de sua boa condição financeira e de uma infindável gama de subterfúgios protelatórios para se manterem por longos anos, no exercício de uma posse reconhecidamente injusta, baseada em documentos comprovadamente fraudulentos
.

70. Em contrapartida, permitir a utilização de evasivas para se evitar o inevitável, seria negar aos Demandantes do exercício da posse de um bem que lhes pertence por direito.”
(id. 224911742 – negritei e grifei).

À vista disso, não havendo direito à usucapião e não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio apresentado pelos autores, ora apelados, é de clareza solar a conclusão no sentido de que não há justificativa plausível para a posse dos réus, ora apelantes.

A propósito, vejamos entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante, incluindo voto de minha relatoria,
verbis
:

“APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE USUCAPIÃO CONEXA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NAQUELE FEITO – PLEITO A SER AFERIDO NA RESPECTIVA DEMANDA – PROCESSO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – CONTINUIDADE DO ANDAMENTO DA REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – PARTE REQUERIDA QUE DESISTIU DA OITIVA DE TESTEMUNHAS – POSSE INJUSTA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5- Sobre as ditas benfeitorias realizadas no imóvel, não se demonstrou em momento algum terem sido implementadas pela apelante. São meras fotos, desprovidas de comprovantes de compra de materiais de construção. Sequer há fotos que demonstrem a fase de construção.

6- A despeito de a parte autora não ter se apresentado na audiência de instrução, a parte requerida/apelante dispensou a oitiva de testemunhas, momento em que poderia ter demonstrado a sua longa posse, o que causa estranheza
.

7-
Não havendo direito à usucapião e não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio do autor, deve-se concluir que não há justificativa plausível para a posse da parte requerida, de maneira que a ação de imissão de posse deve ser procedente, por preenchimento dos requisitos necessários, assegurando-se o direito real do proprietário
.
”
(TJMT, RAC n. 0002777-40.2017.8.11.0111, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.03.2022 – negritei e grifei).

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE – MATÉRIA DE DEFESA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – DOMINIO E POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS – FORMULADO NA CONTESTAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO– RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de imissão de posse, o proprietário sem posse pretende nela ser imitido, devendo ser comprovado o domínio e posse injusta do réu, o que ocorreu no caso, diante do rechaçamento da tese de usucapião especial em ação autônoma.

Impossibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de supostas benfeitorias realizadas pelos réus, diante da ausência de provas neste sentido
.”
(RAC n. 158.729/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 08.03.2017 – negritei e grifei).

Assim sendo, embora os apelantes insistam na tese de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Por conseguinte, reafirmo que, tendo os autores demonstrado a posse injusta dos réus para a imissão na posse do bem, não há que se falar em reforma da r. sentença. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
– PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO NULO – CONVALIDAÇÃO – INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – PRESSUPOSTOS –
PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA – EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– 1º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO - NÃO CONHECIDO.

Se as provas dos autos são suficientes para a decisão da causa, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa. É nulo o contrato de compra e venda de imóvel em que foi falsificada a assinatura dos proprietários, ensejando, assim, a anulação dos negócios jurídicos subsequentes, de modo a ser restabelecido o estado anterior. Preliminar rejeitada e recurso não provido.

Os contratos de compra e venda de imóveis firmados mediante fraude consubstanciada na falsificação da assinatura do vendedor são nulos e não admitem convalidação, ainda que pelo decurso do tempo (arts. 166, VI, 167, II e 169 do CC).

A pretensão reivindicatória procede quando, individualizado o imóvel, restar comprovada a propriedade e a posse injusta (art. 1.228 do CC)
.

O caráter injusto da posse decorre do fato de os possuidores não apresentarem título d e domínio válido frente o reconhecimento de contratação fraudulenta.”

(RAC n. 0000532-46.2020.8.11.0048, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 29.09.2023 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARTIGO 1.228 DO CC – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E POSSE INJUSTA DO REQUERIDO
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –ÔNUS DA PROVA –
CUMPRIMENTO PELO AUTOR DO PRESCRITO NO INCISO I, ARTIGO 373 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM GRAU RECURSAL
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INAPLICAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido, reivindicatória julgada em grau recursal procedente.

(1)- Em sede de ação reivindicatória, compete ao autor a demonstração do domínio, individualização da área reivindicada e posse injusta praticada pelo réu. A posse injusta para fins de ação reivindicatória não é aquela elencada no artigo 1.200 do CC, própria para as ações possessórias e sim aquela que viola o direito de propriedade, constitucionalmente reconhecido. Demonstrados os requisitos, de rigor é a procedência do pedido e, neste viés, reformando sentença de primeiro grau que entendeu em sentido diverso
.

(2)- Não reside como aceitar pedido de majoração dos honorários no caso em comento, isto é, conhecimento e provimento do recurso. Conforme entendimento do colendo STJ os alcunhados honorários recursais são aplicados em caso de conhecimento e desprovimento ou não conhecimento do recurso, não contemplando na espécie de provimento. Contudo, inverte-se o ônus da sucumbência, como corolário consequencial.”
(RAC n. 0002363-98.2007.8.11.0044, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 01.11.2023 – negritei e grifei).

Logo, a r. sentença deve ser mantida no tocante ao reconhecimento da posse injusta dos réus, ora recorrentes, sobre o imóvel objeto da demanda, bem como dos demais requisitos afetos a demanda de imissão na posse decorrente de domínio.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao pedido de indenização das benfeitorias supostamente realizadas no imóvel, bem como do alegado direito de retenção, convém destacar que o art. 1.220, do C. Civil, é claro ao dispor que
“Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias;
não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas
, nem o de levantar as voluptuárias.”
(negritei)
.

Acerca da matéria, o autor Francisco Eduardo Loureiro assim leciona,
verbis:

“O possuidor de má-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, mas não à retenção da coisa até que o crédito seja pago pelo retomante. Não há razão para prorrogar a posse viciada e de má-fé, dando-lhe uma causa jurídica pela retenção.”
(Código Civil Comentado, Coordenador Cezar Peluso, 10ª Ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Manole, 2016, pág. 1.118).

Assim, o possuidor de má-fé tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, contudo, não poderá reter a coisa.

Entretanto, no caso específico dos autos, as supostas benfeitorias foram realizadas no exercício de uma posse de má-fé, em que os recorrentes passaram a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. ESBULHO COMPROVADO.
RETENÇÃO DE BENFEITORIA. INDEFERIMENTO. POSSE DE MÁ-FÉ
.

1. Elementos trazidos aos autos a evidenciar a presença dos pressupostos legais exigidos na ação de reintegração de posse, a saber, o exercício da posse anterior, a perda da posse em razão de esbulho e, a data de sua ocorrência.

2.
Benfeitorias realizadas no exercício de posse de má-fé, considerando afirmação do próprio requerido, de ocupação do imóvel de forma clandestina
. Pedido de indenização/retenção genérico que não permite concluir quais seriam as benfeitorias caracterizadas como necessárias para fins da indenização prevista no citado artigo 1.220, do CC. Mantida a sentença de procedência do pedido. Fixados honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(TJRS, RAC n. 70072760069, 18ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marlene Marlei de Souza, j. 14.09.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, E PROCEDENTE RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA AO NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS PROMOVIDAS NA COISA
–
IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA MÁ-FÉ NO EXERCÍCIO DA POSSE
– EXEGESE DO ARTIGO 1.220, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, RAC n. 1004858-86.2016.8.26.0005, 16ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 15.04.2019 – negritei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – NULIDADES – USUCAPIÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMÓVEL – TITULARIDADE – ESBULHO POSSESSÓRIO – REQUISITOS COMPROVADOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – DIREITO DE RETENÇÃO – AFASTADO – POSSE DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Conforme o disposto no art. 1.220, do Código Civil, “Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

In casu, as benfeitorias foram realizadas no exercício de uma posse de má-fé, em que os apelantes passaram a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão
.”
(TJMT, RAC n. 0003242-20.2010.8.11.0006, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.04.2019 – negritei).

À vista disso, eventual indenização por benfeitorias deverá ser pleiteada em momento processual próprio, conforme declinado pelo condutor do feito ao proferir a r. sentença.

Por outro lado, no tocante a multa por ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC, mormente em razão do mesmo ter reconhecido a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, restando evidente a inexistência de qualquer medida procrastinatória nesse sentido.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3 -
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor
.”
(RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 16.08.2021 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei).

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas nos arts. 77 e 80, ambos do CPC, inexistindo a prática de ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé no caso vertente, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada nesse particular.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada para, apenas e tão somente, afastar a condenação dos réus, ora apelantes, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa em favor dos autores, ora apelados, por ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé, devendo o
decisum
ser mantida nos demais pontos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024